Tribunal: TJDFT
Processo: 0751062-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0751062-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MIGUEL LUCENA FILHO, FELIPE DA SILVA CUNHA ALEXANDRE PACIENTE: EMERSON DA SILVA LACERDA NUNES AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos Drs. MIGUEL LUCENA FILHO e FELIPE DA SILVA CUNHA ALEXANDRE, em favor de EMERSON DA SILVA LACERDA. Afirmam os impetrantes que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da manutenção de sua prisão preventiva decretada pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC e mantida pelo JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF, processo no 0735626-30.2024.8.07.0001. Os impetrantes afirmam que o paciente foi preso em flagrante em 23/08/2024, em sua residência e com ele foi apreendia substância entorpecente (cocaína) equivalente a 120,65 g e outros objetos. Alegam que a quantidade de droga apreendia é ínfima para demonstrar o tráfico de drogas e que não há qualquer vínculo do paciente com pessoas conhecidas no mundo do crime. Alegam que o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente em 10/09/2024, atribuindo-lhe a prática do crime de tráfico de drogas. Afirmam que os laudos periciais definitivos já foram elaborados, porém sem indicar provas irrefutáveis sobre o crime atribuído ao paciente. Defendem que a manutenção da prisão é ilegal porque se trata de réu primário, em tese, pessoa com distúrbios psiquiátricos e é o único responsável pelos cuidados com seu pai, pessoa idosa e diagnosticada com Alzheimer. Afirmam que o juízo de origem não procedeu à revisão obrigatória sobre a manutenção da prisão a cada 90 dias, como determinado em lei. Asseveram que não estão demonstrados os requisitos do fumus commissi delicti (fumaça do cometimento do delito) e do perciulum libertatis (perigo da liberdade) que justificariam a medida excepcional, além do que não há provas robustas de que a paciente esteja envolvida com o tráfico de drogas. Dizem que o paciente está preso há mais de 95 dias, sem a conclusão do processo de conhecimento. Alegam violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e pedem a substituição da prisão por outras medidas cautelares. Por fim, pedem o deferimento da medida liminar com a revogação da prisão do Paciente e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, concedendo-lhe o direito de responder ao processo em liberdade, em razão da necessidade de avaliação de sua saúde mental. No mérito, requer a concessão da ordem, com a confirmação da liminar, para que a paciente aguarde em liberdade até eventual trânsito em julgado de sentença condenatória. É o Relatório. Decido. A liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, por não ter previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. A afirmação de que não houve a reavaliação da necessidade de manutenção da prisão do paciente a cada 90 dias não está demonstrada nos autos, sendo necessária a colheita de informações do juízo de origem para constatar tal assertiva. Além disso, o fato de o paciente ter residência fixa, ocupação lícita e problemas de saúde, por si só, não é condição para lhe garantir a liberdade pleiteada, principalmente, quando o crime a ele atribuído reveste-se de gravidade. Destaque-se que foram apreendidos com o paciente, de acordo com consulta ao processo de origem, apetrechos normalmente utilizados na prática da mercancia ilícita de drogas, como celulares e balança de precisão. Em relação aos problemas de saúde do paciente e de seus genitores, alegados pela defesa, não há provas de que sua condição está sendo agravada pela segregação cautelar. Registre-se, por oportuno, embora sem previsão legal de liminar no Habeas Corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida em situações excepcionais, quando se evidenciam de modo inequívoco, pela simples leitura das provas que instruem a inicial, a ilegalidade ou abuso de poder no ato combatido. Em síntese, a liminar em Habeas Corpus não dispensa a demonstração dos requisitos autorizadores das medidas cautelares em geral, quais sejam: a presença do fumus boni iuris e o periculum in mora. A prisão preventiva, de acordo com o previsto no art. 312 do CPP, exige a prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, bastando o preenchimento de ao menos um dos requisitos autorizativos, evidenciando que o réu, solto, irá colocar em perigo a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Esse tipo de prisão não viola o mandamento constitucional que consagra a presunção de inocência. Mostra-se prematura a concessão da ordem pleiteada, sem a evidente ilegalidade da prisão e sem sequer colher as informações da autoridade apontada como coatora. CONCLUSÃO Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a presente decisão, solicitando-lhe as informações no prazo regimental. Em seguida, ouça-se a D. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de novembro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator